Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737916-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON FERREIRA DE CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: KIRIAN SILVA DUARTE DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: LOHANA DUARTE MONTEIRO AGRAVADO: KAMILLA GRAYCE SILVA DUARTE COSTA SOUZA, LOHANA DUARTE MONTEIRO, SEBASTIAO CANDIDO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON FERREIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do inventário n.o 0703265-65.2022.8.07.0021 ajuizado pelo agravante, indeferiu o pedido de suspensão do inventário até o julgamento da ação de extinção de condomínio de n.o 0704546-85.2024.8.07.0021. O agravante apresentou recurso (ID 75967689) alegando que ajuizou ação de extinção do condomínio, com pedido de indenização de benfeitorias no importe de R$ 50.000,00. Afirma que existe prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Defende que na ação de extinção de condomínio, o agravante pretende adjudicar o imóvel a ser partilhado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão imediata do inventário, até o julgamento da ação de extinção do condomínio. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo já havia indeferido o pedido de suspensão do inventário em virtude da ação de dissolução de condomínio, conforme decisão prolatada em 14/01/2025, a seguir transcrita (ID 222672311, na origem): “Trata-se de ação de inventário, que tramita sob o rito do arrolamento sumário/comum, ajuizada por WELLINGTON FERREIRA DE CARVALHO, em desfavor de KAMILLA GRAYCE SILVA DUARTE COSTA SOUZA, LOHANA DUARTE MONTEIRO, SEBASTIÃO CÂNDIDO DE LIMA em razão do falecimento de KIRIAN SILVA DUARTE DE CARVALHO, ocorrido em 13/06/2021. O requerente informa que ajuizou Ação de Extinção de Condomínio contra o Espólio de Kirian, autos sob o no 0704546-85.2024.8.07.0021, e pugna pela suspensão dos presentes autos. Instadas a se manifestarem, as herdeiras requerem o prosseguimento do presente feito. Decido. Indefiro o pedido de suspensão do processo, haja vista que a questão levada à deliberação em autos diversos não é prejudicial ao julgamento desta demanda. Com efeito, os presentes autos referem-se apenas à cota parte da falecida. Diante disso, manifeste-se o requerente quanto ao interesse em permanecer na inventariança dos presentes autos, haja vista que não é meeiro e nem herdeiro. Prazo: 5 dias (acrescer a dobra legal para a Defensoria Pública)”. Desse modo, ao que tudo indica, a questão da suspensão do inventário em virtude da existência de ação de dissolução de condomínio já foi decidida anteriormente nos autos de origem, sem que tenha sido interposto recurso pelo agravante. Além disso, aparentemente, não houve alteração fática, sendo que a decisão agravada reiterou o indeferimento do pedido, adotando os mesmos fundamentos da decisão anterior. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento, em virtude da preclusão. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora